Tribunal: TRF3
Processo: 5015815-42.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
261/608)

5015815-42.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015815-42.2023.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: QUALITY WELDING SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O STF não determinou o sobrestamento dos feitos na origem, sendo inviável acolher o pedido da embargante.

3. Esclareço que a restituição judicial (por precatório) em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração. Não é possível a restituição administrativa em espécie (art. 100 da Constituição Federal).

4. Parcial acolhimento dos embargos de declaração para consignar que a restituição judicial em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015815-42.2023.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: QUALITY WELDING SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015815-42.2023.4.03.6105

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: QUALITY WELDING SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL. O acórdão embargado teve a seguinte ementa (ID. 344693824):

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ILEGALIDADE. RE 574.706/PR. TEMA 69/STF. SIMILITUDE. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. Ao apreciar o Tema 69 da repercussão geral, o C. STF firmou a tese que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.

2. O mesmo entendimento vem sendo aplicado ao ISS, tendo em vista que os mencionados tributos têm a mesma sistemática de arrecadação. Precedentes desta E. Corte.

3. Reconhecido o direito da autora de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ISS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias do seu estabelecimento.

4. Afastada a modulação dos efeitos fixada pelo C. STF no Tema 69 por ser restrita ao ICMS.

5. Quanto à restituição judicial (por precatório), deve o indébito ser corrigido pela taxa Selic e ser observado o prazo prescricional quinquenal.

6. A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic. Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. Cabe acrescentar, também, que o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN). Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas pelo contribuinte.

7. PROVIMENTO à apelação da autora para declarar seu direito de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como declarar seu direito à repetição do indébito por restituição judicial (precatório) ou por compensação administrativa, nos termos do voto.”

A embargante reapresenta alegações de mérito, requerendo o sobrestamento do feito por força da pendência de julgamento do Tema 118 do STF. Aduz obscuridade quanto à restituição judicial. Prequestiona a matéria (ID. 346903047).

A impetrante, ora embargada, requereu a rejeição dos embargos (ID. 350186947).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015815-42.2023.4.03.6105

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: QUALITY WELDING SERVICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

Alegação de necessidade de sobrestamento até o julgamento do Tema 118/STF.

O STF não determinou o sobrestamento dos feitos na origem, sendo inviável acolher o pedido da embargante.

Alegações de mérito

Quanto ao mérito, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

3- Repetição do indébito

Neste ponto, esclareço que a restituição judicial (por precatório) em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração, conforme já decidido pelo Superior Tribunal Federal. Confira-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(RE 1480775 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)

Ademais, não é possível a restituição administrativa em espécie.

A restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte, em flagrante violação ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido:

Tema 1262/STF: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”

Destaque-se, também, a Súmula 461 do STJ: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.”

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração da União para consignar que a restituição judicial em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O STF não determinou o sobrestamento dos feitos na origem, sendo inviável acolher o pedido da embargante.

3. Esclareço que a restituição judicial (por precatório) em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração. Não é possível a restituição administrativa em espécie (art. 100 da Constituição Federal).

4. Parcial acolhimento dos embargos de declaração para consignar que a restituição judicial em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração da União para consignar que a restituição judicial em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração, mantendo, no mais, a decisão recorrida,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão